Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700331-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA DECISÃO Defiro, em favor do agravante, os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do processo no 0701388-60.2021.8.07.0010, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Pleiteia o Autor a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado aos requeridos que realizem o depósito judicial da quantia de R$4.234,00, correspondente a parte de valor pago na aquisição de uma carta de consórcio contemplada. A tutela de urgência será concedida quando houver comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, mormente porque não há indícios, por ora, de que a requerida esteja ocultando ou dilapidando bens. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Intime-se o autor para que tome ciência desta decisão, bem como para emende a peça inicial, no prazo de 5 dias, de modo a incluir o sócio Wesley Simão dos Anjos no polo passivo, pois constou na exordial apenas como representante da pessoa jurídica, atentando ao disposto no art. 319, II, do CPC.”. Na via do presente recurso o agravante alega, em apertada síntese, que “pagou o valor de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais) para adquirir uma Carta com data a ser contemplada. Porém, além de nunca lhe ter sido concedida a carta com as condições prometidas pela Agravada, esta se recusou a devolver o valor pago pelo Agravante”. Acrescenta que "já foi devolvido ao Agravante o valor de R$ 746,00, restando-lhe apenas o valor de R$ 4.234,00 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais) para ser devolvido". Afirma que “risco de fraude existe pelo fato do sócio poder se desfazer deste valor sem ter que prestar contas à empresa, já que o pagamento foi feito diretamente para sua conta e não para a conta da empresa, com o perigo de o Agravante ficar em situação de vulnerabilidade”. Ressalta que existem três ações em curso contra a parte Agravada pelos mesmos motivos expostos nos autos. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que a empresa Ré seja compelida a depositar o valor de R$ 4.234,00 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais) em juízo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito principal, verifica-se que é necessário o estabelecimento do contraditório a fim de verificar a versão dos fatos narrados pelo autor na exordial, mormente no que se refere a não contemplação da carta de consórcio, o que não se pode presumir sem oportunizar à empresa ré, ora agravada, o devido contraditório. Tal fator compromete, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito